Tribunal: TJPA
Processo: 0818245-88.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818245-88.2025.8.14.0000

PACIENTE: LEILA VILHENA PINHEIRO

AUTORIDADE: VARA DE JUIZ(A) DAS GARANTIAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. REGULARIDADE. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. FUNDADAS SUSPEITAS EVIDENCIADAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE, VARIEDADE E ACONDICIONAMENTO DAS DROGAS. CAUTELARES DIVERSAS INCABÍVEIS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
que objetiva a revogação da prisão preventiva de paciente denunciada pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) aferir a regularidade da busca pessoal e da suposta invasão domiciliar em contexto de violência policial; e (ii) estabelecer se a prisão preventiva carece de fundamentação idônea e se é cabível a substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 244 do CPP autoriza a busca pessoal sem mandado judicial quando houver fundada suspeita, a qual se configura pela denúncia anônima especificada corroborada por abordagem de suspeitos em posse de drogas.

4. A apreensão das drogas ocorreu em via pública, inexistindo ingresso no domicílio da paciente, de modo que não há nulidade por invasão de domicílio, sendo certo, ainda, que a desconstituição da versão apresentada pelos policiais quanto à legalidade da diligência demandaria revolvimento fático-probatório, inviável na via estreita do
habeas corpus
.

5. O exame de corpo de delito atesta a ausência de lesões, inexistindo prova de violência policial.

6. A prisão preventiva apresenta fundamentação idônea na gravidade concreta da conduta, notadamente pela quantidade, variedade e forma de acondicionamento dos entorpecentes apreendidos, elementos que demonstram a periculosidade da paciente.

7. As medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP não se mostram suficientes diante da presença dos requisitos da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem conhecida e denegada.

Teses de julgamento:
“1. A denúncia anônima especificada, corroborada por diligência policial que confirma a fundada suspeita, legítima a busca pessoal e o flagrante. 2. A quantidade, variedade e forma de acondicionamento da droga justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 3. As medidas cautelares diversas da prisão somente são cabíveis quando presentes os requisitos da custódia cautelar”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 244, 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 828.672/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 21.10.2024; STJ, AgRg no HC n. 876.955/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 30.10.2024; STJ, AgRg no HC n. 993.002/RS, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Des. Convocado TJRS, Quinta Turma, j. 03.09.2025; STJ, AgRg no HC n. 1.015.455/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 21 a 23 de outubro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de LEILA VILHENA PINHEIRO, no qual se aponta constrangimento ilegal na prisão da paciente realizada mediante denúncia anônima e em contexto de invasão de domicílio e emprego de violência policial, ressaltando a ilicitude das provas que sustentam a persecução penal e ausência de fundamentação idônea para a decretação e manutenção da preventiva.

Nesse contexto, pugna-se, liminarmente e no mérito, pelo reconhecimento da nulidade do flagrante, desentranhamento das provas ilícitas e revogação da custódia, ainda que mediante expedição de alvará de soltura clausulado.

Indeferida a liminar (ID 29673215) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 29791246), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 29806130).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, a ordem não deve ser concedida.

A hipótese dos autos é de paciente que teve a prisão preventiva decretada e mantida em virtude da suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes (ID 29610641 e 29610643).

A impetração objetiva a revogação da custódia cautelar da coacta sob o argumento de que a persecução criminal está amparada em provas ilícitas, porquanto amealhadas mediante busca pessoal e domiciliar ilegal, realizada em contexto de violência policial, ressaltando, ainda, a ausência dos pressupostos autorizadores da segregação preventiva.

Não obstante, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o art. 244 do Código de Processo Penal permite a busca pessoal “sem mandado judicial quando há fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos ilícitos”, configurando justa causa a existência de “denúncia anônima especificada, corroborada pela abordagem de suspeitos em posse de drogas” (
HC n. 828.672/GO
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 21.10.2024).

No presente caso, a deflagração da operação policial teve origem em denúncia anônima especificada que relatava que “uma mulher, morena com blusa dourada e saia na cor preta e branco, estava traficando droga na Tambés, entre Roberto Camelier e Cabo Leão/Condor”, oportunidade em que após diligências na região, os agentes de segurança avistaram uma mulher com as mesmas características repassando um saco plástico a um homem que dela se aproximou, o que motivou a abordagem que resultou na apreensão de uma porção de “maconha” e 79 petecas de “oxi/cocaína” (ID 29610640, pág. 6-9).

Nesse contexto, não há que se falar em nulidade da busca pessoal, diante da existência de fundada suspeita confirmada pela diligência policial, o que caracteriza exercício regular da atividade investigativa, não configurando constrangimento ilegal ou violação de direitos.

Outrossim, embora o impetrante sustente a ocorrência de ilicitude decorrente de invasão domiciliar sem mandado judicial, os elementos constantes dos autos, notadamente os relatos prestados pelos policiais responsáveis pela abordagem, demonstram que não houve ingresso na residência da paciente, porquanto a apreensão das substâncias entorpecente teria ocorrido no momento da busca pessoal realizada em via pública (ID 29610640, pág. 6-9).

Nesse quadro, ressalto que a desconstituição da versão apresentada pelos agentes policiais quanto a existência de justa causa para a efetivação da busca pessoal e a inocorrência de busca domiciliar, “demandaria aprofundado revolvimento fático-probatório, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus” (STJ,
AgRg no HC n. 876.955/SP
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 30.10.2024).

Ademais, não existe comprovação nos autos das supostas agressões físicas sofridas pela paciente durante a prisão em flagrante, ao contrário, o exame de corpo de delito consigna a ausência de lesões traumáticas ou de ofensa à sua integridade corporal (ID 29610640, pág. 21). Convém consignar, ainda, que “a via do
habeas corpus
não comporta a análise de alegações de tortura ou maus-tratos que demandem dilação probatória, devendo tais fatos ser apurados por meio de procedimento próprio.” (TJSP,
HC n. 3012200-51.2024.8.26.0000
, Rel. Desa. Isaura Cristina Barreira, 7ª Câmara de Direito Criminal, j. 19.12.2024).

Sob outro ângulo, verifico que a prisão preventiva foi decretada e mantida mediante fundamentação idônea, lastreada na garantia da ordem pública diante da gravidade concreta da conduta, com ênfase na quantidade, variedade e forma de acondicionamento dos entorpecentes, indicativos da traficância.

Nesse compasso, veja-se a motivação empregada para manter a custódia cautelar da coacta:

“As provas carreadas aos autos,
a priori
, indicam serem os custodiados os autores do delito em comento, mormente os depoimentos do condutor e das demais testemunhas policiais, que gozam de credibilidade, apontando, em síntese, que durante uma operação policial realizada nos bairros do Jurunas, Condor e Cremação, com a finalidade de combater o tráfico de drogas, foram apreendidos em posse dos requerentes os seguintes entorpecentes, consoante o laudo toxicológico nº 2025.01.002787-QUI: 01 porção da substância popularmente conhecida como “MACONHA”, com peso total de 4,0 gramas, 66 pequenas petecas da substância popularmente conhecida como “COCAÍNA”, com peso total de 12,70 gramas e 13 petecas da substância popularmente conhecida como “COCAÍNA”, com peso total de 319,0 gramas.

De acordo com o auto flagrancial, durante as rondas, a guarnição policial recebeu a denúncia de um transeunte de que uma mulher morena, trajando blusa dourada e saia de cores preta e branca, estaria traficando drogas na rua Tambés, entre Roberto Camelier e Cabo Leão, bairro Condor. Assim, a viatura seguiu ao local apontado pelo denunciante, sendo visualizada a mulher com as características indicadas, que estava em pé em frente a uma residência. Logo em seguida, os policiais avistaram um rapaz que desceu da carona de uma motocicleta e se dirigiu à mencionada mulher, a qual entregou a ele um saco plástico que segurava em uma das mãos.

Diante de fundadas suspeitas, os agentes de segurança rapidamente abordaram a tal mulher e o rapaz, que correu tentando se evadir, todavia foi alcançado pelos policiais. Após a detenção de ambos, a revista ao saco plástico revelou que o conteúdo se tratava do material entorpecente acima descrito.

A mulher e o rapaz envolvidos na empreitada criminosa foram identificados como sendo os ora requerentes.

Nesse contexto, de acordo com as provas colhidas até o momento, denota-se que os investigados estariam praticando o comércio ilícito de substância entorpecente. Ademais, ressalte-se que a quantidade considerável, a forma de acondicionamento e a variedade dos entorpecentes apreendidos (4,00 gramas de maconha e 331,70 gramas de cocaína) na posse dos custodiados revelam características típicas da traficância.

Ademais, como já fora pontuado, a Defesa em seu pedido não trouxe qualquer elemento capaz de elidir os motivos da custódia cautelar já analisados quando da decretação da prisão preventiva, restringindo-se a alegar dentre outros, circunstâncias pessoais favoráveis sem, contudo, juntar quaisquer documentos que demonstrem que os suplicantes tenham residência fixa ou exerçam atividade lícita, mantendo-se, portanto, incólumes os motivos que ensejaram a prisão cautelar dos investigados.

Em relação à suposta tortura, mesmo que o laudo de perícia de lesão corporal (2025.01.008213-TRA) não tenha atestado a presença de lesões, o magistrado que presidiu a audiência de custódia, durante o ato, determinou a tomada de providências pela Policial Militar, conforme se depreende do termo de audiência acostado no id. 155096629.

Outrossim, é pacífico na jurisprudência pátria que alegações de tortura devem ser apuradas em procedimento próprio, eis que exigem dilação probatória, e não ensejam, portanto, soltura automática.

No mais, a conduta delitiva, em tese, cometida pelos flagranteados e os supostos excessos perpetrados pelos policiais são fatos independentes e, desse modo, devem ser apurados em procedimentos diversos. Ressaltando, que eventuais agressões não têm o condão de desconstituir o estado de flagrância e nem o decreto preventivo, quando presentes os pressupostos da prisão cautelar.

Frise-se, ainda, que a alegação de invasão de domicílio veio destituída de quaisquer provas, até porque, em tese, a apreensão dos entorpecentes se deu em via pública e não na residência da custodiada LEILA.

De mais a mais, é consabido, que a tese de ilegalidade da prisão em flagrante foi superada quando esta foi convertida em prisão preventiva, consoante se depreende da decisão de id. 154467213, proferida pelo juízo plantonista, quando a partir de então foi formado um novo título para fundamentar a custódia cautelar, que tem o condão de suplantar eventual vício no auto flagrancial.

[...]

No que tange à tese de negativa de autoria em relação à custodiada LEILA, esta diverge do teor das provas colhidas até o momento, assim como refere- se à matéria de mérito, necessitando, portanto, de dilação probatória, típica da fase de instrutória do processo, logo, não cabível neste momento pré-processual.

Importante ressaltar, que é notória a gravidade do crime de tráfico de drogas, posto apresentar correlação e influição na violência urbana, em vista da compulsão econômica, conjugada com os efeitos psicofarmológicos que o consumo de entorpecentes provoca, bem como, posto o sistema de mercados organizados sustentado pela comercialização de substâncias ilícitas. Assim, o comércio de drogas ilícitas serve como motivação para outras transgressões, tais como, homicídios, roubos, furtos, formação de associações criminosas e milícias privadas, destruindo famílias, perturbando a ordem social e causando temor nas pessoas que se veem cercadas pelos pontos de vendas de entorpecentes.

Destaque-se, também, que a custódia preventiva não constitui antecipação da pena, nem se tem com ela qualquer violação do princípio da presunção de inocência, pois o ato constritivo de liberdade está devidamente fundamentado, consoante à legislação disciplinadora e autorizadora da segregação cautelar.

Demais disso, no caso dos autos, as medidas cautelares diversas da prisão preventiva revelam-se inadequadas e insuficientes em face das circunstâncias do fato e da gravidade concreta do delito, em tese, perpetrado.

Tais as circunstâncias, considero que a prisão
sub examen
está em harmonia com a ideia de proporcionalidade, ou seja, a situação do caso concreto demonstrou ser necessária e razoável a manutenção da custódia cautelar ora guerreada, não havendo atrito com os preceitos constitucionais.

Pelo exposto, INDEFIRO os pedidos de relaxamento de prisão e revogação de prisão preventiva e/ou substituição por medidas cautelares diversas formulados em favor de LEILA VILHENA PINHEIRO e ANTONIO MATEUS CONCEIÇÃO RIBEIRO”. (ID 29610643, grifo nosso).

Ante o quadro, verifico que os fundamentos que sustentam a custódia preventiva não divergiram da diretriz jurisprudencial da Corte Especial, segundo a qual, nos crimes de tráfico de entorpecentes, “a quantidade, variedade e forma de acondicionamento das drogas apreendidas podem, por si sós, justificar a manutenção da custódia cautelar” (STJ,
AgRg no HC n. 993.002/RS
, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Desembargador Convocado TJRS, Quinta Turma, j. 03.09.2025), como se deu na espécie com a apreensão de uma porção de “maconha”, 66 petecas pequenas de “oxi/cocaína” e 13 petecas maiores de “oxi/cocaína” (ID 29610640, pág. 31).

Por derradeiro, ainda de acordo com o STJ, “as medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do CPP, somente são aplicáveis quando ausentes os requisitos da prisão preventiva, o que não se verifica no caso concreto” (STJ,
AgRg no HC n. 1.015.455/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10.09.2025).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e denego a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/10/2025